Tribunal: TJSP
Processo: 3009623-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, carreou à Fazenda do Estado o pagamento dos honorários periciais – Inteligência da regra do art. 95, caput, do CPC, segundo a qual, quando a realização da prova for determinada de ofício, o valor dos honorários haverá de ser rateado – Recurso parcialmente provido.